Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719130-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME, FABIANA DOS REIS PALUDO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – SICREDI Planalto Central contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 156817124) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Universidade da Cerveja Ltda. e Fabiana dos Reis Paludo, indeferiu o pedido de penhora de bens e expedição de mandado de verificação por Oficial de Justiça acerca da conta e CNPJ utilizados pela pessoa jurídica executada para movimentar e receber valores. Em suas razões recursais (ID 46824711), a agravante afirma ser credora dos agravados do valor de R$333.320,83 (trezentos e trinta e três mil trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos) decorrente de inadimplemento da cédula de crédito n. C01531449-5. Salienta ter pleiteado a penhora de bens pertencentes à devedora Fabiana em razão da abertura de inventário (processo n. 0706317- 95.2023.8.07.0001), no qual a parte figura como única herdeira. Sobre o aspecto, entende que “(...) os atos registrais, tais como averbações de penhora de direitos hereditários, podem ser realizados na matrícula de imóveis que compõem a universalidade da herança, a fim inibir possíveis fraudes contra a execução, tais como cessão ou renúncia de direitos hereditários”. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese acerca da viabilidade de anotação da penhora no registro dos bens arrolados nos autos do referido inventário. Acerca do mandado de verificação por Oficial de Justiça na sede da pessoa jurídica executada, aponta suposto equívoco do Juízo de origem, porquanto não teria expressado pretensão para que a medida fosse executada em face de pessoas estranhas à lide. Aponta ter indicado os dados de pessoas jurídicas diversas com o fito de demonstrar a abertura de novas filiais da executada, que poderiam, segundo alega, estar sendo utilizadas para movimentação bancária das receitas da devedora, o que constituiria fraude à execução. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o registro da penhora sobre os bens componentes do acervo hereditário nos autos do inventário em que a devedora Fabiana figura como única herdeira. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de “(...) deferir o pedido de penhora dos direitos hereditários da agravada, com a consequente expedição do termo e anotação sobre os bens, bem como a expedição do mandado de constatação sobre a empresa UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME - CNPJ: 13.913.131/0001-01”. Preparo recolhido (ID 46824720). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registre-se, de início, somente ter havido pedido fundamentado de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao pleito de anotação da penhora no registro dos bens pertencentes ao acervo do arrolamento sumário no qual a devedora Fabiana figura como única herdeira. Da análise dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos para o deferimento do pleito liminar. É válido registrar o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido de penhora de bens formulado pela parte exequente na petição ID 155754582, porquanto os bens indicados pertencem a pessoa estranha à lide. Quanto à expedição do mandado de verificação da conta ou CNPJ que a empresa executada utiliza para movimentar e receber valores, esclareço que os documentos juntados a partir da página 22 do ID 155754589 também dizem respeito a pessoa estranha à lide, razão pela qual indefiro o pedido. A execução deverá permanecer suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 125263830, proferida em 20/05/2022. Em análise apriorística do processo de referência, observa-se que o Juízo de origem deferiu a penhora sobre eventual crédito decorrente de quinhão hereditário a que tenha direito a parte executada Fabiana dos Reis Paludo, conforme decisão de ID de origem 150825178: Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada Fabiana dos Reis Paludo, CPF 821.152.571-20, junto à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no rosto dos autos de no 0706317- 95.2023.8.07.0001, até o limite do valor em execução (R$ 539.313,62 - ID149576413). Registre-se já ter havido o registro da penhora no rosto dos autos do inventário por arrolamento sumário em questão, conforme se infere da cópia do termo de penhora anexada ao ID de origem 151169919. Assim, depreende-se da medida que o Juízo está suficientemente garantido. Ademais, o próprio Juízo sucessório já advertiu a herdeira inventariante que os poderes conferidos ao exercício das atribuições naqueles autos não abrangem a alienação de qualquer bem arrolado, conforme decisão de ID 150745372 do processo n. 0706317- 95.2023.8.07.0001 Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC/2015). Nenhum valor será autorizado a levantar, sem justificativa plausível e devidamente comprovada. Mais, na esteira do entendimento já firmado por essa e. Turma, não se vislumbra a possibilidade da penhora de bem integrante do acervo do espólio até a efetivação da partilha, a despeito de ser possível a penhora sobre os direitos hereditários de que possa ser titular o herdeiro devedor, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO CONTRA MEEIRA. ART. 275 DO CCB. PENHORA EFETIVADA SOBRE BEM DO ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO AVIADOS POR HERDEIRO. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. UNIVERSALIDADE DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. APELO IMPROVIDO. (...) 3. Entretanto, nos termos do art. 1791, parágrafo único, do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança constitui patrimônio indivisível e enseja a formação de um condomínio entre os herdeiros, até a formalização da partilha. (...) 5. Até a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros, de sorte que não pode o imóvel, objeto de inventário já aberto, ser alvo de penhora, pois que ainda não há partilha homologada, que conceda a titularidade de bens determinados aos sucessores do autor da herança. (...). (Acórdão 913688, 20140111943327APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) Dito isso, não sobressai demonstração clara de probabilidade de provimento do presente recurso quanto ao específico pedido de anotação da penhora no registro dos bens componentes do espólio, do qual é herdeira a executada Fabiana, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora